Tribunal: TJPA
Processo: 0003383-49.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003383-49.2020.8.14.0024

APELANTE: ADRIANO RAMOS DOS SANTOS, PEDRO VICENTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO PERMANENTE. VALIDADE DA PROVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por PEDRO VICENTE DA SILVA e ADRIANO RAMOS DOS SANTOS contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas, com pleitos de nulidade da busca domiciliar, absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para uso pessoal e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial é nula; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a condenação por tráfico; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à multa e à atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, devidamente demonstradas a partir de abordagem prévia de usuário, confirmação do local de aquisição da droga e circunstâncias concretas de tentativa de ocultação e destruição de provas.

4. A ausência de registro audiovisual da diligência não invalida a busca, por não constituir requisito de validade, mas mera recomendação jurisprudencial.

5. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por laudo toxicológico e conjunto probatório robusto e convergente, incluindo apreensão de droga fracionada, instrumentos típicos de traficância, dinheiro em espécie, declaração de usuário, tentativa de destruição da substância e confissão parcial dos réus.

6. Os depoimentos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo, especialmente quando coerentes e não infirmados por elementos concretos de parcialidade.

7. A desclassificação para uso pessoal é inviável diante das circunstâncias que evidenciam a destinação mercantil da droga, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06.

8. O fornecimento de droga a terceiros, ainda que gratuitamente, configura o delito de tráfico.

9. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo exasperação indevida.

10. A atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

11. A pena de multa mostra-se proporcional, não havendo demonstração de hipossuficiência apta a justificar sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido quando fundado em elementos concretos indicativos de flagrante delito.

2. A ausência de gravação audiovisual da diligência não gera nulidade da prova.

3. Depoimentos policiais judiciais, coerentes e harmônicos, constituem prova idônea para condenação.

4. A destinação mercantil da droga pode ser inferida pelas circunstâncias da apreensão, independentemente de comprovação de venda efetiva.

5. A atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

6. A pena de multa deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a ausência de prova de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 155; CP, art. 60; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, HC 1.018.563/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25/11/2025; STJ, AgRg no HC 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/10/2025; STJ, HC 815.214/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 01/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CRIMINAIS
, interpostos com fundamento no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, pelos réus
PEDRO VICENTE DA SILVA e ADRIANO RAMOS DOS SANTOS
em face da sentença prolatada pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA que condenou os réus PEDRO VICENTE DA SILVA e ADRIANO RAMOS DOS SANTOS, nas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, aplicando para ambos a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, uma de prestação de serviço à comunidade e outra de limitação de final de semana

Consta da denúncia que, no dia 09 de abril de 2020, por volta das 19h30min, em uma residência localizada no bairro Bom Remédio, no município de Itaituba, os acusados foram flagrados na posse de substância entorpecente do tipo cocaína, pesando aproximadamente 24,8 gramas, acondicionada em diversas embalagens, além de outros apetrechos comumente utilizados na atividade de tráfico, tais como balança de precisão, bicarbonato de sódio e valores em espécie.

Narra a exordial acusatória que a diligência policial teve início após abordagem a usuário que afirmou ter adquirido droga no referido imóvel, sendo que, ao se dirigirem ao local, os agentes constataram movimentação suspeita e tentativa de destruição de provas, circunstâncias que culminaram na apreensão dos entorpecentes e na prisão em flagrante dos denunciados.

Recebida a denúncia e regularmente instruído o feito, com a oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os acusados quanto ao crime de associação para o tráfico, por insuficiência de provas, e condenando-os pela prática do crime de tráfico de drogas, fixando para ambos a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Irresignado, o réu PEDRO VICENTE DA SILVA interpõe recurso de apelação, pugnando pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, bem como pela revisão da pena de multa.

Por sua vez, o réu ADRIANO RAMOS DOS SANTOS também interpõe apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade da prova decorrente de violação de domicílio, e, no mérito, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal, além da redução da pena-base e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e improvimento dos recursos, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 2ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos de apelação interpostos por PEDRO VICENTE DA SILVA e ADRIANO RAMOS DOS SANTOS preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo tempestivos e adequadamente fundamentados, razão pela qual devem ser conhecidos.

II. DAS PRELIMINARES

II.1 DA ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A defesa de
ADRIANO RAMOS DOS SANTOS
sustenta a nulidade das provas obtidas sob o argumento de violação ao domicílio, alegando ausência de mandado judicial, inexistência de consentimento válido e ausência de registro audiovisual da diligência.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280), firmou orientação vinculante no sentido de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, devendo tais circunstâncias ser justificadas a posteriori.

No caso concreto, conforme delineado no parecer ministerial e confirmado pelas provas coligidas, os agentes policiais não agiram de forma arbitrária, mas sim em continuidade lógica de diligência iniciada com abordagem de usuário que acabara de adquirir entorpecente na residência dos acusados.

A narrativa probatória é convergente ao indicar que houve abordagem prévia de usuário portando droga, este afirmou ter adquirido o entorpecente na residência dos apelantes, ao se dirigirem ao local, os policiais visualizaram comportamento suspeito (tentativa de ocultação), foi percebido barulho de descarga, indicativo de destruição de provas e no interior do imóvel foram encontrados entorpecentes, balança e insumos típicos do tráfico.

Tais circunstâncias configuram, de forma inequívoca, fundadas razões aptas a justificar o ingresso no domicílio, em situação de flagrante delito permanente.

A alegação defensiva de ausência de gravação audiovisual não tem o condão de invalidar a diligência, porquanto tal exigência não constitui requisito de validade do ato, mas mera recomendação jurisprudencial voltada à maior transparência procedimental, não sendo apta, por si só, a gerar nulidade.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. PRETENSÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DESCABIDA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS VÁLIDOS. DOSIMETRIA. MINORANTE AFASTADA DEVIDAMENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO.

1. A busca domiciliar foi considerada válida, pois os policiais agiram movidos por fundadas razões para o ingresso no imóvel, com base em informações concretas e na confissão do paciente sobre a posse de arma de fogo, em conformidade com o entendimento do STF no Tema 280.

2. A ausência de gravação integral da operação policial não invalida a busca domiciliar, pois o registro do consentimento do morador é exigido quando este é o fundamento do ingresso no imóvel, o que não se aplica ao caso.

3. A condenação foi fundamentada em provas suficientes, incluindo depoimentos de policiais, que são considerados idôneos para motivar a condenação, desde que não haja dúvida sobre sua credibilidade, como no caso dos autos.

4. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com base em elementos que indicam a dedicação do paciente a atividades criminosas.

5. Não foi constatado excesso de prazo na prisão preventiva, considerando a tramitação regular do processo e a ausência de atraso injustificado ou desídia das partes.

6. Ordem denegada.

(STJ - HC n. 1.018.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025.) (grifo nosso)

No ponto, cumpre enfrentar expressamente a construção defensiva no sentido de que seria “fantasiosa” a narrativa policial, sob o argumento de que nenhum agente permitiria voluntariamente o ingresso em sua residência em situação de ilicitude. Tal raciocínio, embora retoricamente elaborado, não se sustenta juridicamente, porquanto parte de premissa abstrata e desconsidera o conjunto probatório concreto dos autos, notadamente a existência de flagrante antecedente e a dinâmica dos fatos que evidenciam a urgência da atuação policial. A validade do ato não se aferre à plausibilidade hipotética da conduta humana, mas à existência de elementos objetivos aptos a configurar fundada suspeita, os quais se mostram presentes.

Portanto, não há falar em nulidade, devendo ser rejeitada a preliminar.

III. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação:

a) da suficiência probatória para a condenação por tráfico;
b) da possibilidade de absolvição por insuficiência de provas;
c) da eventual desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas;
d) da correção da dosimetria da pena (especialmente quanto à multa e à atenuante da confissão).

III.1 DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, alegando que a decisão se amparou em elementos informativos e em depoimentos policiais isolados, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, cumpre destacar que a condenação não se fundou exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em prova judicializada, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente os depoimentos prestados em juízo pelos policiais responsáveis pela diligência, os quais foram coerentes, firmes e harmônicos entre si.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo toxicológico definitivo, enquanto a autoria emerge de um conjunto probatório robusto, composto por múltiplos elementos convergentes: apreensão de droga fracionada, presença de instrumentos típicos de traficância (balança de precisão e insumos), quantia em dinheiro, declaração de usuário que adquiriu entorpecente no local, tentativa de destruição da droga e confissão parcial dos acusados quanto à posse da substância.

Quanto à autoria, esta emerge de forma segura e harmônica dos seguintes elementos

a) depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares;
b) apreensão de droga fracionada em múltiplas embalagens;
c) apreensão de balança de precisão e bicarbonato;
d) apreensão de dinheiro em espécie;
e) declaração de usuário que adquiriu droga no local;
f) tentativa de destruição da substância (descarga no vaso sanitário);
g) confissão parcial dos réus quanto à posse da droga.

No que tange à alegação de que os depoimentos policiais seriam insuficientes, impõe-se registrar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece sua plena idoneidade como meio de prova, desde que prestados em juízo e ausentes elementos que indiquem parcialidade, ônus que incumbia à defesa demonstrar e do qual não se desincumbiu.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

A tentativa defensiva de desqualificar tais depoimentos não se sustenta diante da ausência de qualquer elemento concreto que indique má-fé ou interesse espúrio dos agentes.

De igual modo, não prospera a alegação de que inexistiriam “demais provas”, pois o conjunto probatório não se limita à palavra dos agentes estatais, sendo corroborado por elementos materiais e circunstanciais inequívocos.

Ademais, a versão apresentada pelos réus revela inconsistências relevantes, notadamente a alegação de consumo coletivo em “festa”, a qual, longe de afastar a tipicidade, reforça o dolo de fornecer droga a terceiros, conduta expressamente prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Nesse contexto, não há espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo, porquanto o conjunto probatório é robusto e convergente.

III.2 DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

Ambas as defesas pleiteiam a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

A tese, contudo, não encontra respaldo nos autos.

A distinção entre tráfico e uso pessoal deve ser realizada à luz do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, considerando:

a) natureza e quantidade da droga;
b) local e condições da apreensão;
c) circunstâncias da ação;
d) conduta e antecedentes do agente.

A distinção entre tráfico e uso deve observar os critérios do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06. No caso, as circunstâncias evidenciam, de forma inequívoca, a destinação mercantil da droga: quantidade relevante (24,8g de cocaína), fracionamento em múltiplas porções, presença de instrumentos de preparo e distribuição, existência de dinheiro em espécie, relato de venda a terceiro e tentativa de ocultação do entorpecente.

Tais elementos são incompatíveis com o uso pessoal.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, visando à redução da fração aplicada à agravante da reincidência específica. A Ministra Relatora concedeu a ordem de ofício para desclassificar o crime de tráfico para posse para consumo próprio, sob o fundamento de que a quantidade de droga apreendida seria insuficiente para caracterizar a destinação mercantil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o caso comporta a desclassificação do delito de tráfico de drogas para consumo pessoal, conforme pleiteado pela defesa; e (ii) se a reanálise do conjunto fático-probatório é admissível em sede de recurso especial, à luz do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal de origem fundamenta-se em elementos concretos que indicam a finalidade mercantil das drogas apreendidas, tais como a quantidade e a variedade das substâncias, a apreensão de arma de fogo e o local conhecido pela prática de tráfico de drogas, o que caracteriza a prática do tráfico.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, o que impede a revisão da decisão que, com base no conjunto fático-probatório, reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas.

5. O entendimento do STJ também prevê que a finalidade mercantil do tráfico de drogas não exige a comprovação da venda ou do comércio efetivo, sendo suficientes as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a diversidade das drogas, além do contexto em que foram encontradas, para caracterizar a conduta de tráfico.

6. A defesa não trouxe elementos novos ou argumentos que justifiquem a modificação da decisão monocrática agravada, a qual está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A finalidade mercantil do tráfico de drogas pode ser caracterizada pela quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, sem necessidade de comprovação de venda efetiva. 2. A reanálise do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33; STJ, Súmula n. 7.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/11/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.613.614/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.

(STJ - HC n. 815.214/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) (grifo nosso)

Ademais, a própria versão defensiva de consumo coletivo (“festa”) reforça a tipicidade do art. 33, uma vez que o fornecimento de droga a terceiros, ainda que gratuitamente, configura tráfico.

Portanto, correta a manutenção da capitulação jurídica.

III.3 DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa de
ADRIANO RAMOS DOS SANTOS
pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão com redução da pena.

No ponto, razão não assiste ao apelante.

Conforme destacado no parecer ministerial, a pena-base já foi fixada no mínimo legal pelo juízo de origem, inexistindo qualquer exasperação indevida.

Quanto à atenuante da confissão, embora reconhecida, sua incidência não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Tal entendimento permanece consolidado e reiteradamente aplicado pelas Cortes Superiores.

O apelante
PEDRO VICENTE DA SILVA
sustenta a desproporcionalidade da pena de multa.

Nos termos do art. 60 do Código Penal, a fixação do valor do dia-multa deve considerar a situação econômica do réu, enquanto a quantidade de dias-multa decorre da gravidade do fato e das circunstâncias judiciais.

No caso concreto, a quantidade de 166 dias-multa guarda correspondência com a pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal, não se verificando desproporção na primeira fase da dosimetria.

Quanto ao valor do dia-multa, embora a sentença não tenha desenvolvido fundamentação extensa, não há nos autos qualquer elemento que indique hipossuficiência econômica extrema do réu capaz de justificar a redução ao mínimo absoluto, tampouco houve demonstração concreta pela defesa nesse sentido, a quem incumbia o ônus de alegar e provar eventual incapacidade financeira.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou desproporção evidente, mantém-se a pena de multa tal como fixada.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos de apelação e
,
no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026